Tribunal: STF
Processo: MS 30563
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. PERDA DE OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO OMISSIVO JÁ REALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLA REVISÃO DE FATOS E PROVAS NA SEDE MANDAMENTAL.



    Diante da prática do ato cuja omissão era apontada como violadora de direito líquido e certo, perde objeto o mandado de segurança. 



    É inviável, em mandado de segurança, o amplo e irrestrito reexame de fatos e provas colhidos em processo administrativo disciplinar, mormente quando desrespeitada a regra de decadência para a impetração a partir da data dos fatos questionados. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.